Tribunal: STF
Processo: AS 112
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO E DE IMPEDIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 278 E 279. INOBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de arguição de suspeição, veiculada por Anthony Willian Garotinho Matheus de Oliveira, em face do Ministro Luiz Fux, Presidente desta Suprema Corte, na qualidade de Relator do ARE 1.314.540.



    2. Ao fundamento de que “houve manifestação ex officio por parte do respeitável Ministro Relator, declarando-se impedido para atuar,” “no bojo dos inquéritos 3672, 3677, 3228 e 2704,” bem como na AP 340, processos nos quais figura o ora arguente como parte, “pugna pela manifestação do Nobre Relator, no sentido de esclarecer eventual arguição de impedimento, a fim de reconsiderar a decisão” pela qual rejeitados embargos de declaração no ARE 1.314.540.



    3. Requer, caso não reconsiderada a decisão, seja o expediente recebido como arguição de suspeição e de impedimento, facultando-se o “aditamento, com a suspensão do trânsito em julgado da ação em epígrafe, até que se decida sobre a matéria ventilada”.



    4. Arguição a mim submetida nos moldes do art. 73 do Regimento Interno desta Casa (“Art. 73. A arguição de suspeição a Ministro terá como Relator o Presidente do Tribunal, ou o Vice-Presidente, se aquele for o recusado.”).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Inviável, no plano jurídico, pretensão de que Ministro Relator reconsidere decisão colegiada desta Casa, na hipótese acórdão do Tribunal Pleno.



    6. Extemporâneo o manejo, em 05.10.2021 (edoc. 8), da arguição de suspeição, registrado ao Ministro Presidente desta Corte, em 05.3.2021, o ARE 1.314.540, bem como publicada em 11.3.2021 a decisão nele exarada pelo Ministro Luiz Fux - negativa de seguimento ao recurso, intempestivo o agravo interposto na origem -, a atrair a incidência do art. 279 do Regimento Interno desta Casa, verbis:



    “Art. 279. A suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento.” (destaquei)



    7. Aplicável “aos impedimentos dos Ministros o processo estabelecido para a suspeição”, nos termos do art. 287 do RISTF, de rigor reconhecer igualmente acoimado da intempestividade o impedimento suscitado. Colho precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental na arguição de impedimento. Ajuizamento fora do prazo regimental. Intempestividade. Inteligência do art. 297 do RISTF. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Recurso ao qual se nega provimento.” (AImp 54 AgR, Relator Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, Dje-120 de 05.6.2019 - destaquei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE EXPOSTOS INCAPAZES DE AFASTAR AS RAZÕES DA DECISÃO COMBATIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. I – A distribuição do HC 125.287/DF ao Ministro Relator ocorreu em 14/11/2014. No entanto, a arguição foi proposta somente em 1º/2/2016 (documento eletrônico 1), o que demonstra cabalmente a sua intempestividade. II – A decisão ora agravada não merece reforma ou qualquer correção, visto que o agravante, ao reiterar o que afirmou anteriormente, não aduziu argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (AImp 31 AgR, Relator Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, Dje-098 de 16.5.2016 - destaquei)



    “... DECIDO. 4. O ajuizamento da presente arguição ocorreu fora do prazo regimental. No art. 279 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se determina que “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento”. Na espécie, a distribuição da Petição n. 6.975 ao Ministro Relator ocorreu em 5.5.2017, enquanto a presente arguição de impedimento foi proposta apenas em 23.5.2017, tendo-se a sua inegável intempestividade. 5. Pelo exposto, não conheço da presente arguição de impedimento.” (AImp 46, Relatora Min. Cármen Lúcia (Presidente), Publicação: 27.6.2017 - destaquei)



    “… Decido. O ajuizamento da presente arguição ocorreu fora do prazo regimental. Com efeito, consoante o art. 279 do RISTF, “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento” (grifei). Nesse sentido: “Arguição de impedimento. Inobservância do prazo regimental. Intempestividade. Rejeição da arguição.” (AImp nº 46/DF, Pres. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/6/17) Confira-se ainda: AImp nº 43/PR, Pres. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/4/17; AImp nº 18/SP, Pres. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/8/15; AImp nº 9/DF, Pres. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/14; AImp nº 19/RJ, Pres. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/2/14; AImp nº 7/DF, Pres. Min. Cezar Peluso, DJe de 2/8/10...” (AImp 58, Relator Min. Luiz Fux (Vice-Presidente), Publicação: 05.6.2020 - destaquei)



    “... Decido. Analisados os autos, verifica-se que a presente arguição é manifestamente inadmissível. Deveras, nos termos do art. 279 do RISTF, “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento”. In casu, a distribuição da AO 2537 à Ministra Rosa Weber ocorreu em 7/4/2021, enquanto a presente arguição de impedimento foi proposta em 27/4/2021, tendo-se a sua manifesta intempestividade. Ex positis, não conheço da presente arguição de impedimento. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2021.” (AImp 64, Relator Min. Luiz Fux (Presidente), Publicação: 18.5.2021 - destaquei)



    Verifico, em consulta aos autos eletrônicos do ARE 1.314.540, absoluto o silêncio do ora arguente acerca da suspeição ou do impedimento do Relator do recurso, deixando de ventilar tal insurgência no bojo daquele processo, embora nele tenha veiculado agravo regimental (edoc. 19), memoriais (edoc. 22), embargos de declaração (edoc. 27) e segundos declaratórios (edoc. 36), atuação que bem se amolda ao quanto disposto no art. 281 do RISTF (“Art. 281. Será ilegítima a arguição de suspeição, quando provocada pelo excipiente, ou quando houver ele praticado ato que importe na aceitação do Ministro.” destaquei), esvaziando-se justificativa plausível para a propositura da presente arguição apenas na data em que baixados os autos ao Tribunal de origem (guia nº 67888/2021).



    Ex positis, não conheço da presente arguição de suspeição e de impedimento.



    Dê-se ciência ao Ministro Luiz Fux, Presidente. 



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente